Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-83.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-83.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (EMBARGANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGADA FRAUDE - INSTRUMENTO FORMALIZADO COM A FINANCEIRA EM AMBIENTE INTERNO DA CONCESSIONÁRIA – INADIMPLÊNCIA - RESTRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA EM FACE DO BANCO CONTRATADO – DUPLICIDADE DE AÇÕES SOBRE O MESMO FATO – AÇÃO PRETÉRITA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I – Reconhecida a legitimidade de parte e estando o processo pronto para julgamento, as questões arguidas em primeiro grau de jurisdição poderão ser apreciadas em grau recursal, sem que se caracterize supressão de instância.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para reconhecer a legitimidade passiva da concessionária e, em consideração a teoria da causa madura, julgar improcedente a ação ajuizada em face de
MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesta ocasião, o embargante fala em supressão de instância, uma vez que o julgamento do mérito em grau recursal impediu a manifestação prévia do juízo de origem acerca do pedido de anulação de ato jurídico e de retorno das partes ao
status quo ante
.

Alega que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que os pedidos constantes na ação pretérita 1014023-78.2019.8.11.0003, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Rondonópolis são diversos dos constantes na presente ação.

Esclarece que, na ação anterior, pugnou pela anulação do débito, exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais; e, na presente ação, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, com o retorno das partes ao
status quo ante
, e novamente, indenização por danos morais em razão da restrição indevida.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a supressão de instância ou, alternativamente, que sejam anulados os atos praticados pela embargada, retornando as partes ao
status quo ante
, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão ao embargante, uma vez que não há supressão de instância quando, reformada a sentença e reconhecida a legitimidade da parte demandada, julgada a demanda em grau recursal à luz da teoria da causa madura.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao dispor que a concessionária agiu como mera intermediadora da relação contratual firmada entre a financeira e o consumidor, contra quem a potencial nulidade de ato jurídico deveria ser demandada.

No mais, embora o embargante insista que os pedidos constantes na ação pretérita, movida em face do Banco PAN, são diversos dos pedidos deduzidos na presente ação, a separação das ações não passa de mera manobra jurídica, idealizada com o fito do requerente ser indenizado por duas vezes pelo mesmo fato, o que configura enriquecimento sem causa e é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por subsistir no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022